Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão, obscuridade e contradição apontadas nos embargos de declaração não existem e todas as questões relevantes foram resolvidas.
3. Embora o juízo sentenciante não tenha fundamentado a sua decisão na tese do direito adquirido, conforme sustenta a embargante, referida tese é imprescindível e suficiente para o deslinde da controvérsia.
4. A embargante pretende fazer prevalecer a sua convicção – de direito à aposentadoria - amparada em diversos princípios constitucionais, afastando outro princípio constitucional (direito adquirido).
5. No conflito entre princípios constitucionais, deve-se escolher o mais adequado para solução da lide por meio do exercício da ponderação, de acordo com o caso concreto, conforme ensina Robert Alexy[1].
6. Na hipótese, o acórdão embargado escorou-se no entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal de que, nos casos de aposentadoria, o beneficiário tem assegurado a observância dos critérios da legislação vigente na data em que cumpriu os requisitos.
7. A embargante, ao tempo da promulgação da EC 103/2019 não havia cumprido os requisitos da legislação até então vigente, sendo descabida a reforma do julgado que reconheceu a inexistência do direito adquirido.
8. Ainda que se considerassem os pedidos subsidiários formulados na petição inicial, melhor sorte não lhe socorreria pois estes também buscam afastar as regras impostas pelo poder constituinte derivado reformador ao estabelecer as regras de transição para os policiais civis.
9. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada, desafiando outro tipo de recurso que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.

[1] ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direitos fundamentais no Estado de Direito Democrático.